Tribunal: TJDFT
Processo: 0018198-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0018198-04.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DETRAN - DF AGRAVADO: DIVINO ROSA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL e DETRAN/DF contra decisão desta Presidência (ID 16476067), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões (certidão de ID 18801592). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16476067, e passo à análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9119070): TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. DETRAN E DFTRANS. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. 1. O Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade n. 2009.00.2.006922-7, declarou que o art. 28 da Lei Distrital n. 239/92 invadiu a competência legislativa reservada à União inserta no artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal, proclamando, assim, sua inconstitucionalidade. Desta forma, sendo inconstitucional o dispositivo legal em que se fundamentou a lavratura do auto, forçoso reconhecer a invalidade do ato administrativo, como bem fez a douta sentença recorrida. 2. Somente o agente da autoridade de trânsito é competente para autuar condutores por infração à legislação de trânsito. O CTB, em seu Anexo I, conceitua Autoridade de Trânsito como sendo o "dirigente máximo de órgão ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada". E o inciso III do art. 7o do CTB determina que compõem o Sistema Nacional de Trânsito "os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios". O artigo 124-A da Lei Orgânica do Distrito Federal confere atribuições de órgão executivo de trânsito ao DETRAN. Desta forma, claro está que não compete ao DFTRANS expedir autuação por infração à legislação de trânsito, de modo que não se poderia, com fulcro no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito, imputar validade ao auto lavrado pelo DFTRANS. 3. Remessa oficial e recurso voluntário conhecidos e não providos. Unânime. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019